Tribunal: TJDFT
Processo: 0732675-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732675-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: VILMA ROMAO NORONHA, DILANE COMERCIO DE ALIMENTOS E UTILIDADES DO LAR LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão proferida nos autos do Processo no 0702360-72.2022.8.07.0017, em que litiga com VILMA ROMAO NORONHA e DILANE COMERCIO DE ALIMENTOS E UTILIDADES DO LAR LTDA. Intimado para se manifestar sobre a certidão de ID 39815656, o agravante informou que houve equivoco no protocolo da peça de interposição de Agravo de Instrumento, ocorrendo a troca da petição por outra, referente a processo que tramita no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, requerendo, ao final, que, por se tratar de erro justificável, seja deferida a substituição das peças. Relatados, decido. Não há como deferir o pedido. Conforme jurisprudência do STJ, O protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o ora agravante efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade (AgInt no AREsp 1374570 / SP). No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 1. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DE INADMISSÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. 3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O protocolo de recurso pela parte em processo diverso configura erro grosseiro. Desse modo, a juntada da peça aos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica o reconhecimento da intempestividade da impugnação. Precedentes. 2. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.698.196/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) Com efeito, o dever de cooperação entre as partes e o juiz (NCPC, art. 5o) e os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da apreciação do mérito não justificam o conhecimento do agravo de instrumento protocolado equivocadamente. Ante o exposto, não conheço do recurso, por irregularidade formal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator